Tribunal: TJPA
Processo: 0841191-97.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841191-97.2020.8.14.0301

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: REGINALDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0841191-97.2020.8.14.0301

APELANTE/ APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

APELANTE/APELADO: REGINALDO DOS SANTOS RECORRIDO:

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SFH. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TUTELA PROVISÓRIA. ART. 300 DO CPC. CABÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDO

I - Os vícios construtivos estão acobertados pelo seguro habitacional vinculado ao SFH, sendo nulas as cláusulas que excluem tal cobertura, salvo nos casos de dano decorrente de mau uso ou desgaste natural. Precedentes STJ.

II - Apelação interposta pela CAIXA SEGURADORA S/A. Improcedência da tese recursal no tocante à validade das cláusulas excludentes de cobertura por vícios construtivos, conforme entendimento consolidado do STJ de que tais cláusulas são abusivas nos contratos vinculados ao SFH. Manutenção da obrigação de fazer ou indenizar até o limite de 75% do valor do imóvel. Validade da tutela provisória reconhecida diante da urgência e verossimilhança das alegações. Limitação de ofício da multa cominatória para teto máximo de R$ 50.000,00. Recurso não provido.

III – Apelação interposta por REGINALDO DOS SANTOS. Pedido de reconhecimento de perda total do imóvel. Ausência de comprovação pericial nesse sentido. Laudo técnico indicou condições de habitabilidade e uso parcial do bem, sendo incabível a indenização integral. Manutenção da sentença que fixou obrigação compatível com a realidade do imóvel. Recurso não provido.

IV -

APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0841191-97.2020.8.14.0301

APELANTE/ APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

APELANTE/APELADO: REGINALDO DOS SANTOS RECORRIDO:

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de dupla apelação cível, ambas interposta contra a sentença que julgou a Ação de Obrigação Contratual c/c Indenização Securitária e Nulidade de Cláusulas Contratuais ajuizada por REGINALDO DOS SANTOS em face da CAIXA SEGURADORA S/A, visando a declaração de nulidade de cláusulas excludentes de cobertura de vícios construtivos no contrato de seguro habitacional e a condenação da seguradora na obrigação de fazer consistente na realização de obras de reparo ou pagamento de indenização correspondente.

A sentença prolatada julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que excluem a cobertura securitária por vícios construtivos, condenando a ré a realizar as obras de reparo integral do imóvel ou, alternativamente, pagar o valor correspondente até o limite de 75% do valor do imóvel (R$ 150.000,00), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Em sede de embargos de declaração, a sentença foi complementada para determinar que a obrigação deveria ser cumprida no prazo de 30 dias, mantida a multa cominatória.

Irresignada, a CAIXA SEGURADORA S/A interpôs recurso de apelação alegando: (i) inexistência de cobertura contratual para os danos identificados, por se tratarem de vícios construtivos expressamente excluídos; (ii) que não restaram comprovados os requisitos para concessão da tutela provisória; e (iii) que a obrigação imposta é desproporcional. Na peça de ratificação da apelação, reiterou os fundamentos e impugnou especificamente a tutela deferida.

Por sua vez, REGINALDO DOS SANTOS também interpôs apelação, alegando omissão da sentença quanto ao pedido de reconhecimento da perda total do imóvel, pleiteando a indenização integral de R$ 200.000,00, com base na previsão contratual de devolução do bem quando o custo de reparo ultrapassar 75% do valor do imóvel.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0841191-97.2020.8.14.0301

APELANTE/ APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

APELANTE/APELADO: REGINALDO DOS SANTOS RECORRIDO:

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia gira em torno da validade das cláusulas contratuais que excluem da cobertura do seguro habitacional obrigatório os vícios de construção, sobre a legalidade da tutela provisória concedida, bem como a possibilidade de ser decretada perda total do imóvel em decorrência dos vícios de construção

O Superior Tribunal de Justiça possui recentes julgados no sentido de que os vícios construtivos estão acobertados pelo seguro habitacional vinculado ao SFH. Nesse sentido:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SFH. SEGURO HABITACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional. Precedentes. 2
. No contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, não sendo compatível com a garantia de segurança esperada pelo segurado a exclusão de cobertura dos vícios de construção.
3. A análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, quando se exige apenas o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido. Precedentes. Agravo interno improvido." (AgInt no REsp: 2027404 PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 11/09/2024).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EM ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE EXCLUI OS VÍCIOS CONSTRUTIVOS . PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Conforme orientação firmada no âmbito da Segunda Seção, no contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, uma vez que a expectativa do mutuário é receber o bem imóvel próprio e adequado ao uso a que se destina, não sendo compatível com a garantia de segurança esperada pelo segurado a exclusão de cobertura dos vícios de construção
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1672939 SC 2020/0050179-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

Constatado pelo laudo pericial (id n. 25114319) que os danos no imóvel decorreram de vícios construtivos, sendo categórico o laudo pericial que mencionou no tocante aos alagamentos do imóve em dias de chuva:
“existe uma diferença de nível entre o piso do imóvel e o leito carroçável da rua de 48 cm a menos, que faz com que o escoamento da água das chuvas entre por todo o imóvel e também suba pelo ralo do banheiro”
, impõe-se manter a sentença que afastou as cláusulas excludentes e determinou que a seguradora proceda aos reparos ou pague o valor das obras orçadas, até o limite de 75% do valor do imóvel (R$ 150.000,00) para corrigir os problemas relacionados ao alagamento verificado.

Ressalte-se que o perito judicial foi claro ao afirmar: "
a única forma de resolver essa situação será elevar o nível da residência em 1,0 m com a consequência de ter que modificar as alturas de pé direito, altura das portas, janelas, paredes e elevação do telhado
." É essa, pois, a obrigação a ser cumprida pela seguradora.

No tocante a tutela provisória concedida, constata-se que apesar de o imóvel em questão apresentar condições de habitabilidade, seu uso encontra-se prejudicado em parte em razão dos alagamentos constantes que acontecem em decorrência das águas pluviais trazendo graves transtornos aos moradores, situação esta verificada no laudo pericial (alagamento do imóvel), a qual é passível de cobertura securitária em questão, portanto, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a determinação de cumprimento da obrigação pela seguradora em caráter liminar.

Sabe-se que as astreintes se refere a um mecanismo utilizado pelo julgador com o objetivo de compelir ao cumprimento da determinação judicial (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC/15), de modo que esta deve ser mantida, da forma lançada na sentença. Contudo, é de se reconhecer, de ofício, a necessidade de limitação da multa cominatória, que foi fixada sem teto máximo. Fixo, portanto, o limite da multa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537, §1º do CPC, para evitar enriquecimento sem causa e em consonância com os Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste aspecto, vejamos:

“6. É certo que, em tese, a multa imposta para cumprimento de obrigação pode ser modificada a qualquer momento pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva (art. 537, §1º, I, do CPC), não havendo que se falar em preclusão ou coisa julgada.”

Acórdão 1612007
, 07045150220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022.

Quanto ao recurso do autor, verifica-se que o pedido de reconhecimento de perda total do imóvel não encontra respaldo no laudo pericial, que concluiu pela estabilidade e possibilidade de uso pleno do bem, apesar dos danos verificados. Assim, correta a sentença ao não acolher essa pretensão.

Ademais, considero razoável que se estipule um valor máximo para que se estabeleça a reparação por parte da seguradora, uma vez que a indenização securitária não se destina a reconstruir por completo o imóvel do autor, mas tão somente reparar o que foi pontuado na laudo pericial para sanar os problemas de alagamentos. Ademais a indenização securitária não pode servir ao enriquecimento ilícito, garantindo ganhos demasiados ao autor, sendo oportuno ressaltar que a obrigação imposta se mostra em patamar compatível com as características do imóvel do autor, o qual é simples, não ostenta acabamento de alto padrão, sendo oportuno mencionar que o objetivo, neste aspecto, é garantir a funcionalidade do imóvel e não trazer qualquer característica ao imóvel que venha agregar vantagem patrimonial ao autor.

Sabe-se que o contrato de seguro visa garantir interesse legítimo contra riscos predeterminados, conforme o art. 757 do Código Civil.

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com a ressalva da fixação, de ofício, do teto máximo para a multa cominatória em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 05/02/2026